Tribunal: TJBA
Processo: 8005875-84.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005875-84.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALTECIR DA SILVA ALMEIDA

Advogado(s)
:
JHULLIANE MONTEIRO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, ERALDO MORAIS SACRAMENTO, LAIS FREITAS CALDAS DOS SANTOS

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRECLUSÃO DE PRELIMINAR NÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação, sob alegação de omissão no julgado, sustentando ausência de manifestação acerca de preliminar de ilegitimidade e de questões relacionadas ao vício do leilão e atos subsequentes. Pretende o embargante a integração do acórdão, com reanálise das matérias suscitadas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i)
saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por ausência de apreciação de preliminar de ilegitimidade e das teses relativas ao vício do leilão e atos subsequentes; e
(ii)
verificar se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no julgamento do recurso de Apelação.

III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo admissíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4. A preliminar de ilegitimidade não pode ser conhecida, porquanto o embargante, intimado para se manifestar sobre o recurso, deixou de suscitar a matéria em contrarrazões, operando-se a preclusão.

5. O acórdão embargado apreciou de forma expressa as questões centrais devolvidas ao órgão julgador, especialmente quanto ao alegado vício do leilão e atos subsequentes, inexistindo omissão apta a justificar a integração do julgado.

6. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, sendo inviável a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal para rediscussão do decisum.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento:

“1. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir matéria já apreciada no julgado. 2. Opera-se a preclusão quanto à matéria não oportunamente arguida pela parte, inviabilizando sua apreciação em sede de Embargos de Declaração. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, Info 585; TJBA, Embargos de Declaração n. 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, publ. 23.08.2017; TJBA, Embargos de Declaração n. 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, publ. 22.08.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
E
NÃO
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.